Tribunal: TJSP
Processo: 1503633-43.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Prevenção de Extinção de Incêndios e "Tx. Limp. Publ (<1999). Tx. Coleta Lixo" do exercício de 2014. Sentença que extinguiu o processo em razão da nulidade das CDAs. Insurgência da municipalidade. Desacolhimento. CDAs que sequer explicitam a fundamentação legal das Taxas cobradas, o que macula também a cobrança do IPTU, já que o cálculo dos consectários legais levou

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Prevenção de Extinção de Incêndios e "Tx. Limp. Publ (<1999). Tx. Coleta Lixo" do exercício de 2014. Sentença que extinguiu o processo em razão da nulidade das CDAs. Insurgência da municipalidade. Desacolhimento. CDAs que sequer explicitam a fundamentação legal das Taxas cobradas, o que macula também a cobrança do IPTU, já que o cálculo dos consectários legais levou em consideração a totalidade do débito. Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Distinção entre defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), que implica em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade. Caso concreto em que a preservação da certeza e da liquidez do título não depende de simples cálculos aritméticos. Precedentes desta E. Câmara de Direito Público. Recurso não provido.